Tribunal: TJSP
Processo: 1052666-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE COM ACRÉSCIMO DE ÁREA ÚTIL – OBRA NÃO SUBMETIDA À PREVIA APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO – ALTERAÇÃO QUE VIOLA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE COM ACRÉSCIMO DE ÁREA ÚTIL – OBRA NÃO SUBMETIDA À PREVIA APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO – ALTERAÇÃO QUE VIOLA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL MANTIDA E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.